Tribunal: TJDFT
Processo: 0749555-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E ESTADO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em investigação que apura suposta prática de estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais no contexto de comercialização fraudulenta de grãos, com utilização de empresas de fachada e movimentação de vultosos valores por contas de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, bem como se haveria ilegalidade por ausência de contraditório prévio, alegada falta de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis ou estado de saúde do investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada descreve, com base em elementos colhidos na investigação, a existência de grupo estruturado e permanente voltado à prática reiterada de fraudes, incluindo captação de vítimas, uso de empresas fictícias e ocultação de valores, caracterizando indícios robustos de materialidade e autoria.
4. O contraditório prévio é dispensável em hipóteses de urgência, admitindo-se o contraditório diferido, conforme art. 282, § 3o, do CPP, quando necessário para assegurar a eficácia da medida cautelar.
5. A contemporaneidade diz respeito aos motivos que justificam a prisão, e não à data dos fatos. A permanência do risco de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública demonstra atualidade suficiente para a segregação.
6. As circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis, nem se mostram adequadas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP diante da complexidade e continuidade da suposta organização criminosa.
7. O estado de saúde não evidencia ilegalidade, pois as comorbidades são antigas, controladas e não submetidas previamente ao juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.